Tribunal: TJBA
Processo: 8001389-80.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001389-80.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: INES DE GOIS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXIA MANUELA DOS SANTOS SILVA, LUCAS WILLIAN DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E MAJOROU HONORÁRIOS RECURSAIS EM 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA E DOS LIMITES LEGAIS PREVISTOS NOS §§ 2.º E 3.º DO ART. 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS SEM FIXAÇÃO ANTERIOR DA VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública aposentada contra acórdão proferido em sede de apelação cível, no qual esta Câmara conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Município, mantendo integralmente a sentença de procedência da ação de cobrança relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, e majorou os honorários advocatícios em grau recursal no percentual de 2% sobre o valor atualizado da condenação.

2. A embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que a majoração da verba honorária não observou os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, especialmente diante da ausência de fixação prévia de honorários na sentença e da necessidade de observância dos limites previstos nos §§ 2.º e 3.º do mesmo dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao majorar honorários recursais sem examinar a existência de fixação prévia da verba honorária na origem e a compatibilidade do cômputo com os limites legais do art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, e, em caso positivo, definir se o vício autoriza o afastamento da majoração recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria ter sido examinada pelo órgão julgador.

5. No caso concreto, o acórdão embargado, embora tenha expressamente majorado os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, deixou de apreciar pressuposto indispensável à incidência da referida norma, consistente na prévia fixação da verba honorária na instância de origem, bem como não examinou a observância dos limites percentuais aplicáveis às causas em que a Fazenda Pública figura como parte.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC possuem natureza de majoração, e não de fixação originária, razão pela qual pressupõem arbitramento anterior da verba sucumbencial. Ausente tal requisito, revela-se indevida a majoração em grau recursal.

7. Configurada, assim, omissão relevante no julgado quanto ao capítulo acessório da sucumbência, impõe-se a integração do acórdão para afastar a majoração dos honorários recursais, preservando-se, contudo, o resultado do julgamento do mérito da apelação.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS, PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA E AFASTAR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, MANTIDO, NO MAIS, O ACÓRDÃO EMBARGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8001389-80.2021.8.05.0211
,
em que figura como Embargante
Inês de Góis Santos
e, como Embargado,
o
Município de Riachão do Jacuípe
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos
de Declaração,
com efeitos infringentes parciais,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11